Tribunal: STF
Processo: Rcl 45041
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16 – RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 760.931 – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    O Município de Teutônia afirma haver a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 20163-20.2018.5.04.0782, inobservado o decidido na ação declaratória nº 16 e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931 – Tema nº 246.
    Narra estar em debate a responsabilidade subsidiária da Administração Pública observados encargos trabalhistas devidos a empregado de prestadora de serviços. Ante a atribuição, ao Poder Público, de obrigação subsidiária, menciona formalizado recurso de revista, inadmitido. Noticia desprovido agravo de instrumento, a seguir protocolado.
    Diz proclamada, no processo objetivo, a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Salienta fixada, no julgamento do recurso extraordinário nº 760.931, tese a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado não implica, automaticamente, transferência de responsabilidade, em caráter solidário ou subsidiário, ao ente contratante. Evoca jurisprudência. Sustenta transferido, sem comprovação de negligência na fiscalização, o pagamento das verbas.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato atacado. No mérito busca a cassação do pronunciamento impugnado. 
    2. Nota-se o afastamento, na origem, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que excluída a responsabilidade automática da tomadora dos serviços. Atribuiu-se à Administração, de forma linear, obrigação subsidiária pelos créditos trabalhistas. Em 24 de novembro de 2010, o Plenário do Supremo julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e concluiu pela harmonia do mencionado parágrafo com a Constituição Federal. Em 30 de março de 2017, apesar da ausência de eficácia vinculante, reiterou o entendimento, sob o ângulo da repercussão geral, por ocasião da apreciação do recurso extraordinário nº 760.931. Confiram trecho do acórdão: .
    Na hipótese, o e. TRT consignou a ausência de registro em CTPS, com vínculo reconhecido entre a prestadora de serviços e a parte reclamante somente em juízo, bem como a ausência de recolhimento de FGTS durante todo o contrato de trabalho, aspectos suficientes a revelar a culpa in vigilando do ente público. 
    Frise-se que a falta de fiscalização do tomador dos serviços é estranha aos parâmetros subjetivos da relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
    3. Defiro a liminar, para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado pela Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 20163-20.2018.5.04.0782.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator